Tribunal: TJBA
Processo: 8034049-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8034049-42.2025.8.05.0000– Comarca de Juazeiro/BA Impetrante: José de Carvalho Leite Filho Paciente: Mateus Lima da Silva Paciente: Walisson da Silva Santos Advogado: Dr. José de Carvalho Leite Filho (OAB/BA 23093) Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Processo de 1º Grau: 8006277-54.2025.8.05.0146 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA PARA 24.09.2025. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. José de Carvalho Leite Filho (OAB/BA 23093), em favor de Mateus Lima da Silva e Walisson da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. II - Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva dos pacientes em 08/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84357092) a ausência dos indícios de autoria, o excesso de prazo para formação da culpa, a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 81860934) noticiam in verbis: “[...] Trata-se de Ação Penal de Competência do Júri nº 8006277-54.2025.8.05.0146, na qual o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID 49667887) contra BRUNO GOMES LEITE, JOSE MATHEUS LOPES RICARTE, MATEUS LIMA DA SILVA e WALISSON DA SILVA SANTOS, imputando-lhes a prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). Narra a exordial que, “No dia 25/04/2025, por volta das 13h57, na Avenida Brasil, bairro Nova Esperança, Juazeiro/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios, cada qual na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo torpe, mediante emboscada e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, de forma cruel, ceifaram a vida de Everton de Lima Araújo (16 anos de idade), mediante pauladas e disparos de arma de fogo”. Em 08/05/2025, foi proferida decisão (ID 49671837) que RECEBEU A DENÚNCIA em todos os seus termos, MANTEVE a prisão preventiva de BRUNO GOMES LEITE e JOSÉ MATHEUS LOPES RICARTE, bem como DECRETOU a prisão preventiva de MATEUS LIMA DA SILVA e WALISSON DA SILVA SANTOS. Os pacientes formularam pedidos de revogação da prisão preventiva em suas respostas à acusação. O Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação (ID 50343441-5), sustentando a manutenção da custódia preventiva pelos fundamentos de gravidade concreta do delito, participação dos acusados no cerco e agressão à vítima, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Em 03/06/2025, este Juízo proferiu decisão (ID 50356086) INDEFERINDO o pedido de revogação da prisão preventiva, considerando que o homicídio qualificado revela extrema gravidade, praticado mediante violência coletiva, com indícios de organização prévia. Os pacientes encontram-se PRESOS PREVENTIVAMENTE desde 08/05/2025, portanto, há pouco mais de 30 dias. Foi DESIGNADA audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2025, às 14h30min (ID 50356086). Do que se vê, o processo encontra-se em regular tramitação, com observância do devido processo legal e ampla defesa, não se vislumbrando constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar. [...]” V - Inicialmente, não merece conhecimento a alegativa de ausência dos indícios de autoria, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova, consistente em providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto. VI - Quanto à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que foi proferida decisão em 09/05/2025, recebendo a denúncia em desfavor dos pacientes, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva. Apresentada resposta à acusação pelo pacientes em 22/05/2025, quando fora pleiteada revogação da medida cautelar, com opinativo do Ministério Público pelo indeferimento em 03/06/2025, tendo o Magistrado a quo indeferido o pleito. Ademais, conforme parecer ministerial, verifica-se que fora redesignada a audiência de instrução e julgamento para 24/09/2025, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo magistrado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VII - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor, verifica-se que se encontra idoneamente fundamentado, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo modus operandi empregado, destacando que os pacientes teriam agido em concurso de pessoas, que vitimou um adolescente, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando resguardar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o Juiz de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. X - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nesta extensão, denegação da ordem. XII- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8034049-42.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. José de Carvalho Leite Filho (OAB/BA 23093), como pacientes, Mateus Lima da Silva e Walisson da Silva Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.